Tribunal: TJSP
Processo: 2081513-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios na decisão recorrida – Aspectos relevantes da causa, abordados de forma precisa e objetiva no acórdão embargado, que manteve a decisão agravada – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081513-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
OLIDES PENHA CASARIN, é embargado MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9975
2
Embargos de Declaração no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Olides Penha Casarin
Embargada: Municipalidade de Piracicaba
Comarca: Piracicaba
Acórdão datado de 16/06/2020 (Voto no 9067)
VOTO No 9975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios na decisão recorrida
Aspectos relevantes da causa,
abordados de forma precisa e objetiva no acórdão embargado, que
manteve a decisão agravada Rediscussão da matéria debatida
Não cabimento Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.

Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
por Olides Penha Casarin ao Acórdão de fls. 42/49, que, por votação unânime1,
negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da ementa
que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença

Decisão
que
manteve
hígidos
os
lançamentos referentes ao imóvel do agravante, desde
que pela alíquota mínima Determinação condizente
com o quanto determinado em v. Acórdão, transitado
em julgado, que manteve exigível o IPTU incidente
sobre o imóvel do recorrente, desde que calculado sob
a alíquota mínima, afastada sua progressividade -
Cancelamento dos débitos de 2001 a 2007 que
beneficiaria apenas a antiga proprietária de imóvel
que nem sequer pertence ao agravante - Lançamentos
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9975
3
que devem ser apenas retificados, não sendo, portanto,
obstados pela decadência - Jurisprudência do E. STJ
Recurso não provido.”
O
embargante
alega
ter
sido
o
Acórdão
contraditório ao reconhecer, em seu primeiro parágrafo, que ele é o único
recorrente, enquanto posteriormente “traz à baila os lançamentos tributários de
outro imóvel, de propriedade do outro autor da ação originária, Sr. Adenir José
Graciani”, alegando que em nenhum momento solicitou o cancelamento dos
lançamentos dos imóveis que não lhe pertencem, apesar de a decisão agravada ter
expandido o alcance da demanda. Aponta que o julgado foi contraditório, também,
ao aduzir que o agravante pretendia apenas o reconhecimento do débito de 2008, ao
passo que, posteriormente, manteve a decisão agravada no tocante aos exercícios de
2001 a 2007. Prossegue, por fim, aduzindo omissão do julgado ao não considerar
que havia se esvaído o prazo do Município para impugnar o cumprimento de
sentença. Requer, assim, a integração dos Acórdão em relação aos vícios apontados,
com o consequente efeito modificativo.
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração devem ter seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se
pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Ocorre que o Acórdão embargado bem analisou os
fundamentos necessários à decisão proferida, não havendo que se falar em
contradição ou omissão de ponto relevante.
Consignou-se que, apesar de o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9975
4
sentença de origem versar sobre débitos de mais de um exercício e de vários
imóveis, pertencentes a terceiros, no que se refere ao imóvel do agravante, o único
pedido foi o de cancelamento do débito de 2008, exação que, como exaustivamente
demonstrado no Acórdão, permanecia exigível, embora pela alíquota mínima.
Portanto, em que pese o extenso relatório do caso
de origem, necessário para a adequada compreensão da celeuma, ao negar
provimento ao agravo o Acórdão se ateve à análise da exigibilidade do débito de
2008, referente ao seu próprio imóvel, em relação ao qual o recorrente defendia o
cancelamento total do lançamento. Apesar de seus efeitos englobarem os
lançamentos sobre imóveis de terceiros, sua análise, nesta seara, restringiu-se ao
lançamento realizado sobre o imóvel do recorrente, referente ao período de 2008.
Por óbvio, em se tratando de um único caso, a análise da situação do agravante
envolve, também, a compreensão do que envolvia as demais partes do processo, o
que não implica contradição ou qualquer hipótese de nulidade.
Não procede, pelas mesmas razões, as alegações de
contradição no julgado pelo fato de o agravante ter sido listado como único
recorrente e o Acórdão ter, posteriormente, mencionado os lançamentos referentes
aos imóveis pertencentes ao Sr. José Adenir Graciani, dado que estes foram objeto
da mesma ação, tendo se mostrado necessário, repita-se, o deslinde pormenorizado
dos fatos e incidentes processuais para a adequada compreensão da questão.
Por fim, no tocante à suposta omissão em relação à
ausência de impugnação da Municipalidade, tal fato não altera a conclusão
alcançada no julgado combatido, vez que foram levadas em considerações os
questionamentos do Município referentes à forma de cumprimento da obrigação
(vide fls. 118/121), o que, considerando-se a sistemática do processo cooperativo
positivada pelo art. 6o do NCPC, não se restringe ao momento processual dedicado à
impugnação.
Consigne-se, por fim, que o julgador não se obriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9975
5
a avaliar exaustivamente tudo o que é suscitado ou juntado pelas partes, quando já
tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido já decidiu
o E. STJ, ao avaliar o alcance do art. 489, IV, do NCPC:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.”
(EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Mina. Diva Malerbi, D.J.
08/06/2016) (g.n.)
Depreende-se, destarte, que a embargante pretende,
em verdade, a rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer, não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E. STJ
no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o seguinte
excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em recurso
de índole particular, cabível contra qualquer decisão
judicial, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido
de
provimento
eivado
de
obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do
julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081513-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9975
6
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar,
em
sede
processual
inadequada,
a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
(...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em
10/03/2010, DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o prequestionamento da
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos
dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação do artigo
1.025 do CPC/2015.
Enfim, não havendo quaisquer vícios e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria com
vistas à interposição dos Recursos Especial e Extraordinário ou à rediscussão do que
foi decidido, não há como prosperar o presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora